Tribunal: TRF3
Processo: 5006159-17.2021.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
221/549)

5006159-17.2021.4.03.6110

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006159-17.2021.4.03.6110

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDNILSON PEDRO

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO ALAMINO SILVA - SP246987-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EPI. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da Décima Turma que negou provimento a agravo interno que interpusera.

2. Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor por exposição a agentes químicos diante da informação constante no PPP sobre o fornecimento e utilização de EPI eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à valoração das informações constantes do PPP relativas à eficácia do EPI, para fins de reconhecimento do tempo de serviço especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao uso e à eficácia dos EPIs nos períodos controvertidos.

5. A utilização de EPI não descaracteriza a especialidade da exposição a agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 e do Tema 170/TNU.

6. Os embargos apenas reiteram argumentos já enfrentados anteriormente e buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

7. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A utilização de EPI não descaracteriza a especialidade da exposição a agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 e do Tema 170/TNU. 2. O prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 58, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1090); TNU, PEDILEF 5006019-50.2013.404.7204/SC, Rel. Juíza Federal Luisa Hickel Gamba, j. 17.08.2018 (Tema 170).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006159-17.2021.4.03.6110

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO ALAMINO SILVA - SP246987-A

APELADO: EDNILSON PEDRO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra o v. acórdão proferido pela Décima Turma dessa Corte assim ementado (ID 354273920):

"(...)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS.UTILIZAÇÃO DE EPI. TEMA 555/STF E TEMA 1090/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que rejeitou a questão preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação da Autarquia com a manutenção da sentença que determinou a concessão do benefício de aposentadoria especial, mediante a averbação de períodos laborais em condições especiais.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor em razão da alegada eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). Requer a improcedência do pedido ou a submissão da matéria ao órgão colegiado. A parte agravada apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz descaracteriza a especialidade das atividades exercidas nos períodos indicados; e (ii) se estão presentes os requisitos legais e probatórios para a conversão do benefício previdenciário em aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de exame sobre o uso do EPI decorre da alteração introduzida pela Lei no 9.732/1998 no art. 58, § 2o, da Lei no 8.213/1991. Assim, apenas para o período posterior a 03.12.1998 a eficácia do EPI pode afastar a especialidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555/STF), fixou teses no sentido de que: (i) a aposentadoria especial pressupõe exposição efetiva a agente nocivo, de modo que, se o EPI neutralizar a nocividade, não há respaldo para o benefício; e (ii) no caso de exposição a ruído acima dos limites legais, a eficácia do EPI não descaracteriza o tempo especial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090/STJ (REsp 2.082.072/RS), estabeleceu que a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial. Cabe ao segurado comprovar a ineficácia do equipamento, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas, como ruído, enquadramento por categoria profissional, agentes cancerígenos, periculosidade e períodos anteriores à Lei no 9.732/1998.

No caso concreto, os documentos apresentados (PPP, formulários e laudos técnicos) comprovam a exposição habitual e permanente do segurado a agentes químicos cancerígenos, constantes do Grupo 1 da LINACH, nos períodos indicados nos autos, nos termos dos Decretos no 83.080/1979 e no 3.048/1999. Tais agentes, por sua natureza qualitativa, dispensam mensuração, conforme o Anexo 13 da NR-15 e o Tema 170/TNU.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade de PPPs e laudos emitidos posteriormente ao período trabalhado, inexistindo necessidade de contemporaneidade.

Assim, restou configurado o exercício de atividade especial, não havendo fundamento para acolher a tese do INSS de que o uso de EPI eficaz descaracterizaria o direito.

O agravo interno não apresentou fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, devendo ser mantido o reconhecimento dos períodos especiais e a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A eficácia do EPI apenas pode ser considerada para períodos laborais posteriores à Lei no 9.732/1998, nos termos do art. 58, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o; CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 57, art. 58, § 2o; Lei no 9.732/1998, art. 1o; Decreto no 83.080/1979, código 1.2.11; Decreto no 3.048/1999, código 1.0.19; NR-15, Anexo 13; Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022, art. 291.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014, publ. 12.02.2015 (Tema 555/STF); STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 09.04.2025, DJe 22.04.2025 (Tema 1090/STJ); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(...)"

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que não há de se falar em reconhecimento de labor especial por exposição a agentes nocivos químicos considerada a utilização do EPI eficaz.

Prequestiona a matéria para fins recursais, em especial os artigos 57, §6o, 58, §2o e 125 da Lei no 8.213/91, no art. 68, §4o do Decreto 3.048/1999, no art. 6o da LINDB, nos arts. 412 e 927, III do CPC e nos arts. 195, §5o e 201, caput e § 1o da CF/88,

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais o embargante suscita a evidência de omissão. A seguir, excertos do voto:

"(...)

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...) DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe-se destacar que o exame da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp no 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema no 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n. 555 do C. STF;

(b)Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laborais anteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"

[...]

SITUAÇÃO DOS AUTOS:

Insurge-se o INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria especial desde a DER (20.09.2019), mediante o reconhecimento do tempo de labor especial de 02.04.1984 a 30.06.1993 e 13.08.2001 a 20.09.2019 (ID 332377367).

Passo à análise dos períodos controversos, face às provas apresentadas:

- de 02.04.1984 a 30.06.1993

Empregador: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA

Função: aprendiz/mecânico de manutenção

Prova: anotação em CTPS ID 332377074 - fl. 14; PPP ID 332377074 - fls. 32/33 (emissão em 26.07.2019)

Agentes nocivos: Ruído de 96 dB

Conclusão: possível o enquadramento do período em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo ruído aferido em níveis superiores ao limite legal de tolerância, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 13.08.2001 a 20.09.2019

Empregador: NIPRO MEDICAL LTDA

Função: assistente produção/assistente esterilização/encarregado esterilização

Prova: anotação em CTPS ID 332377074 - fl. 15; PPP ID 332377074 - fls. 34/38 (emissão em 11.09.2019); PPP ID 332377354 - fls. 16/19 (emissão em 28.02.2020)

Agentes nocivos:

- de 13.08.2001 a 31.05.2008: agentes químicos (óxido de etileno)

- de 01.06.2008 a 29.09.2018: agentes químicos (óxido de etileno e etileno glicol)

- de 30.09.2018 a 20.09.2019: agentes químicos (óxido de etileno)

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão, como atividade especial, por exposição aos agentes químicos (óxido de etileno e etileno glicol), nos termos do código 1.0.19 do Decreto 3.048/99 e código 1.2.11 do Decreto no 83.080/79.

Cumpre esclarecer que os agentes químicos não exigem mensuração, em face do aspecto qualitativo da exposição, conforme previsto no Anexo n. 13 da NR-15, aprovada pela Portaria n. 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. A este respeito, inclusive, por diversas vezes já me manifestei, dentre as quais cito: ApCiv 5004712-11.2023.4.03.6114, j. 26/03/2025, DJe 28/03/2025; ApCiv 5005584-13.2023.4.03.6183, j. 27/11/2024, DJe 29/11/2024.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A esse respeito já me pronunciei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13/02/2025, DJe 18/02/2025; ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ. (...)"

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que "eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que "a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS

(...)"

Denota-se que o v. acórdão embargado abordou amplamente o tema, tendo fixado os motivos pelos quais considerou possível o reconhecimento da atividade especial para o período laboral indicado.

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento e as ferramentas que norteiam a matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EPI. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da Décima Turma que negou provimento a agravo interno que interpusera.

2. Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor por exposição a agentes químicos diante da informação constante no PPP sobre o fornecimento e utilização de EPI eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à valoração das informações constantes do PPP relativas à eficácia do EPI, para fins de reconhecimento do tempo de serviço especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao uso e à eficácia dos EPIs nos períodos controvertidos.

5. A utilização de EPI não descaracteriza a especialidade da exposição a agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 e do Tema 170/TNU.

6. Os embargos apenas reiteram argumentos já enfrentados anteriormente e buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

7. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A utilização de EPI não descaracteriza a especialidade da exposição a agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 e do Tema 170/TNU. 2. O prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 58, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1090); TNU, PEDILEF 5006019-50.2013.404.7204/SC, Rel. Juíza Federal Luisa Hickel Gamba, j. 17.08.2018 (Tema 170).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão